Tribunal: TJDFT
Processo: 0745145-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL – PROTESTO INDEVIDO DE DÍVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL – PROVA NÃO ILIDIDA PELO RÉU. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aplicável, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o). O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
2. A pretensão da parte autora é a obter o ressarcimento dos valores pagos a título de IPVA 2022 e taxas cartorárias com a baixa do protesto, além de indenização extrapatrimonial, ao fundamento de que a autoridade tributária não observou a comunicação de venda do veículo ocorrida em dezembro de 2021. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Distrito Federal ao ressarcimento do valor de R$ 1.167,62 além de danos morais no valor de R$ 2.000,00.
3. O Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal somente questiona tão somente o valor fixado a título de indenização por dano moral, porque o considera excessivo.
4. Restou demonstrado nos autos o protesto indevido em nome da parte autora por dívida de IPVA referente ao exercício fiscal de 2022, de automóvel transferido para terceiro no ano de 2021.
5. "A inscrição indevida na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação [...]." Acórdão no 976969 da Terceira Turma Recursal, DJE 03/11/16. Premissa que se aplica, inclusive, para protesto indevido.
6. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até pela dificuldade de quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
7. Atento às diretrizes acima elencadas e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observo que o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00 atende aos referidos critérios em razão do tempo que permaneceu protestado o nome da parte autora, sem que o Distrito Federal, voluntariamente, procedesse sua baixa, apesar de o contribuinte ter formulado pedido administrativo nesse sentido.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.